Tribunal: STF
Processo: Rcl 20818
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS ADIs 687/PA, 3.549/GO, 4.298 MC/TO e 1.057 MC/BA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. 



    2. In casu: a) Nas decisões que o reclamante reputa desrespeitadas, esta Corte se pronunciou sobre a competência legislativa para a matéria relativa à sucessão e substituição da chefia do Poder Executivo, nas esferas estadual e municipal; b) Neste feito, o reclamante se insurge contra decisão que, interpretando diplomas legais, determinou a diplomação e posse dos eleitos em segunda colocação. Não se vislumbra, pois, a necessária aderência entre o ato reclamado e os paradigmas desta Corte.



    3. Agravo regimental desprovido.